Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Na presente hipótese as seguradoras rés pretendem obter a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
2. As cosseguradoras respondem solidariamente pela reparação de danos prevista em contrato de seguro de vida em grupo.
3. A ausência de requerimento administrativo prévio para pagamento da indenização pactuada não obsta o ajuizamento de ação indenizatória contra a seguradora. 3.1. A necessidade de formulação de requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento da via administrativa.
4. A fluência do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização do segurado em grupo contra as seguradoras inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez.
5. Para haver o recebimento da indenização referente à invalidez permanente total por doença, o segurado deve comprovar não só sua incapacidade laboral, mas também a ausência da possibilidade de exercício das atividades laborais diversas.
6. O fato de ter sido a contratação intermediada pela Fundação Habitacional do Exército - FHE e de ter sido o seguro também ofertado a militares das Forças Armadas, isoladamente, não se apresenta como circunstância suficiente à conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares.
7. Na indenização securitária na modalidade Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização ocorre por invalidez resultante de doença que cause a perda da existência independente do segurado, encerrando hipótese em que o quadro clínico incapacitante obsta de forma irreversível o exercício pleno das relações autonômicas do segurado, o que deve sere comprovado nos moldes definidos nas condições gerais e especiais do seguro. 7.1. A incapacidade para 'função' interpreta-se no sentido físico ou mental geral, de modo a implicar a perda de atividade independente, não exigido, contudo, estado vegetativo" (REsp 1259628/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014).
8. Nos termos do enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça o valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que houve ciência inequívoca da incapacidade do autor para o serviço militar.
9. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.